Tribunal: TJBA
Processo: 8112662-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8112662-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALANA VICTORIA BITTENCOURT BRASIL

Advogado(s): CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s):RENATA AMOEDO CAVALCANTE, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
CONTRATAÇÃO DE PERÍODO DE TESTE DE SERVIÇO. ART. 49 DO CDC.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DEFEITO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA.
APELO
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou os pedidos improcedentes em ação de indenização por danos material e moral, fundada em suposto vício do serviço decorrente de cobrança realizada após pedido de cancelamento de assinatura em teste gratuito, alegadamente efetuado dentro do prazo de arrependimento do art. 49 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; e (ii) verificar se a autora comprovou minimamente a contratação do teste gratuito e o pedido de cancelamento dentro do prazo de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, aptos a ensejar responsabilidade civil da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da gratuidade da justiça se justifica quando a declaração de insuficiência financeira da pessoa natural goza de presunção de veracidade não elidida pela parte contrária e inexistem indícios documentais que infirmem tal condição.

O conhecimento do recurso é admitido quando atendidos os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, inclusive a tempestividade, notadamente quando dispensado o preparo em razão da gratuidade mantida.

A relação entre as partes é de consumo e sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao direito de arrependimento do art. 49.

A configuração dos efeitos do art. 49 do CDC exige demonstração mínima da data da contratação e da data da solicitação de cancelamento, elementos essenciais para aferir o exercício do direito de arrependimento dentro do prazo legal.

A autora não junta aos autos quaisquer elementos mínimos — como e-mails, prints, registros de atendimento ou dados extraídos do aparelho Apple — que indiquem a data da contratação do teste gratuito ou do alegado pedido de cancelamento dentro do prazo de 7 (sete) dias.

A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, exigência reiterada pela jurisprudência pátria, que refuta condenação baseada exclusivamente em alegações desacompanhadas de elementos mínimos de verificação.

Ausente prova mínima da alegada data da contratação e do exercício do direito de arrependimento no prazo legal, não se configuram falha do serviço, vício de prestação, tampouco danos material ou moral indenizáveis.

A majoração dos honorários sucumbenciais decorre do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, diante da atuação em grau recursal e da sucumbência integral da apelante, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção da gratuidade da justiça é devida quando a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural não é desconstituída pela parte contrária.

A configuração do direito de arrependimento do art. 49 do CDC exige demonstração mínima da data da contratação e do pedido de cancelamento.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

A ausência de comprovação mínima dos fatos alegados impede o reconhecimento de responsabilidade civil e afasta a condenação por danos material e moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8112662-10.2024.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
ALANA VICTORIA BITTENCOURT BRASIL

e

a
pelad
a,
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em conhece r d o Apelo autoral e negar
-
lhe

provimento,
mantendo
a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
,
com a majoração dos
honorários advocatí
cios
de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12